Tribunal: TJMT
Processo: 1024625-60.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024625-60.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[L.C.G. AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 42.951.508/0001-15 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), SECRETÁRIA MUNICIPAL DA RECEITA (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – ITBI – BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE NOS TRÊS PRIMEIROS ANOS SEGUINTES À DATA DE AQUISIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §3º, DO CTN – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Saliente-se que para que se caracterize uma atividade como preponderante, excetuando o direito à
imunidade
do
ITBI
, tanto o art.
37
,
§ 1o
e
2o
, do
Código Tributário Nacional
quanto o art.
6o
,
IV
,
§ 3o
, da Lei Complementar Municipal
197
/89 trazem dois critérios: um material, que consiste em
como
saber se a atividade é preponderante, e um temporal, consistente no
quando
se deve verificar a atividade.

2. Por outro lado, a exoneração do tributo é condicionada ao triênio seguinte à aquisição/incorporação dos bens, e desde que comprovada à preponderância de negócios imobiliários.

3 . Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por L C G AGROPECUÁRIA LTDA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a ordem de segurança pretendida para assegurar o direito do Impetrante de pagar o ITBI cobrado somente no momento da efetiva transferência dos imóveis, o que ocorre quando do registro no Cartório de Registro de Imóveis, conforme tese firmada no Tema 1124 pelo Supremo Tribunal Federal.

A apelante,
L C G AGROPECUÁRIA LTDA
, recorre alegando, em síntese que
o Município de Rondonópolis postergue a exigibilidade do tributo após procedido a efetiva transferência, ou seja, para que primeiro ocorra a transmissão da propriedade e, após o ato, restará ocorrido o fato gerador do ITBI, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1124.

Declara a Apelante que é pessoa jurídica de direito privado, e que foi devidamente constituída no dia 02/08/2021, por meio do Contrato Social averbado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) sob o número
51201840849.

Afirma que
é uma holding rural que tem como atividade principal a Criação de Bovinos para Corte e como atividades secundárias o cultivo de milho, soja, atividades de apoio à agricultura e aluguel de imóveis próprios

Aduz que “
uma
vez arquivados os atos constitutivos, a apelante buscou formalizar o registro de transferência de propriedade perante o Cartório de Registro de Imóveis, requerendo junto a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, a certidão de imunidade tributária referente ao ITBI, conforme previsão dos artigos 156, § 2º, I, da Constituição Federal, artigo 36, I, do Código Tributário Nacional e artigos 24 inciso VI e 25 inciso III, do Código Tributário Municipal
”. (
sic
)

Assevera que “
Respaldada na legislação vigente, estava certa que não haveria qualquer empecilho, especialmente quanto a imunidade em relação ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.”

Acentua que “
após pedido de imunidade formulado junto ao departamento de Tributação do Município de Rondonópolis/MT, para a surpresa da apelante, o pedido fora atendido de forma parcial, sob o fundamento de obediência à interpretação constitucional feita no Tema 796 pelo STF, o que será adiante demonstrado que o referido Tema não se assemelha ao presente caso.”
Sic

Alega que “
conforme o Tema 1124 do STF, a obrigatoriedade da apresentação do recolhimento do ITBI é após o devido registro no cartório”.
Sic

Pugna, ao final, pelo conhecimento do recurso de Apelação e, no mérito pelo julgamento para conceder a ordem de segurança pretendida para reconhecer a imunidade do ITBI , vez que os imóveis serão utilizados tão somente para integralizar o capital social, cujo valor integralizado é concernente ao valor histórico declarado (IRPF) atendendo ao comando da Constituição Federal e o Código Tributário Municipal.

O Município de Rondonópolis, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 139041001).

A Procuradoria-Geral de Justiça na lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha opinou pelo desprovimento do recurso. (id. 139853691).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a Apelante se insurge contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a ordem de segurança pretendida para assegurar o direito do Impetrante de pagar o ITBI cobrado somente no momento da efetiva transferência dos imóveis, o que ocorre quando do registro no Cartório de Registro de Imóveis, conforme tese firmada no Tema 1124 pelo Supremo Tribunal Federal.

Após detida análise do caderno processual, verifica-se que
a Apelante não logrou comprovar
, de forma inequívoca, a ocorrência de ato
ilegal ou abusivo por parte da autoridade impetrada.

É sabido que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, voltado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a demonstração, de plano, do direito alegado, haja vista que possui rito processual célere e não comporta dilação probatória.

Vale dizer, é imperativo que estejam inequivocamente comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e tampouco depender de produção probatória.

Relata a Recorrente que empresa foi constituída sob a forma de
holding
não financeira, e que promoveram a integralização de parte do capital social mediante a conferência de bens imóveis situados no Município, mas que ao requisitarem da autoridade coatora a certificação da não incidência do ITBI, tal pedido foi negado com a ressalva de que a declaração de não incidência do ITBI deverá ser expedida a integralização da cota do capital social, devendo o restante valor, se for o caso, ser tributado.

O juízo
a quo
julgou
parcialmente procedente a ordem de segurança pretendida
–
Id. 139040961.

Irresignado com a sentença, a Apelante apresentou recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se resta evidenciado a inexigibilidade do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) nos atos de integralização de capital social praticados pela Apelante com espeque na imunidade constitucional.

Cuida-se na origem, de mandado de segurança impetrado versa acerca da incidência ou não de imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2º, I, da CF/88, na hipótese de operação de integralização de capital social da empresa.

Como bem consignado na decisão que denegou a segurança ao presente recurso, destaca-se o que dispõe o art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal:

"Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;”

Referida imunidade foi regulamentada em âmbito infraconstitucional nos art. 36, 37 e 38 do Código Tributário Nacional:

“Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subseqüentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.”

Inobstante a Apelante não tem como atividade preponderante a compra e venda de direitos reais imobiliários, ou locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, conforme se depreende do cartão de CNPJ juntado aos autos – Id. 139040899, nem auferiu qualquer receita operacional sobre estas atividades, saliente-se que para que se caracterize uma atividade como preponderante, excetuando o direito à
imunidade
do
ITBI
, tanto o art.
37
,
§ 1º
e
2º
, do
Código Tributário Nacional
quanto o art.
6º
,
IV
,
§ 3º
, da Lei Complementar Municipal
197
/89 trazem dois critérios: um material, que consiste em como saber se a atividade é preponderante, e um temporal, consistente no quando se deve verificar a atividade.

No caso, verifica-se que
para fins de integralização do capital social a empresa, ora Apelante, foi constituída em
02/08/2021,
indicando como objeto a criação de bovinos para Corte.

Assim, não decorreu o prazo necessário para averiguação da atividade preponderante da empresa, nos termos artigo 37, §§ 1º e 2º, do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – ITBI – BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE NOS TRÊS PRIMEIROS ANOS SEGUINTES À DATA DE AQUISIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §3º, DO CTN – IMUNIDADE – APLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO. Não incide o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis ITBI na incorporação de imóvel para a realização de capital social de empresa adquirente, cuja atividade preponderante, anteriores ao triênio legal, em nada se assemelha à venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição, conforme o disposto no artigo 37, §§1º e 2º, do Código Tributário Nacional.
Por outro lado, a exoneração do tributo é condicionada ao triênio seguinte à aquisição/incorporação dos bens, e desde que comprovada à preponderância de negócios imobiliários. Inteligência do art. 37, §3º, do CTN.
(Apelação – DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Segunda Câmara De Direito Público e Coletivo, julgado em 17/12/2019 e publicado no DJE em 18/12/2019).

Ademais, como bem ressaltado na sentença, o Município de Rondonópolis está cobrando o ITBI apenas no valor que excede a integralização de capital, “tomando como base o valor venal dos imóveis, ou seja, de acordo com avaliação municipal (decisão administrativa – id. 67573979)”.

Em conformidade com o entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 796376 (Tema 796 de repercussão geral), que fixou a seguinte tese: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. (Rel. Min. Alexandre de Moraes – julgado em 05/08/2020)

Dessa forma, não comprovada violação à direito líquido e certo da Impetrante, quanto à concessão de imunidade sobre o valor total do imóvel incorporado.

A propósito, a legislação do Município de Rondonópolis, sobre a incidência do referido imposto (Lei nº 1.800/1990) estabelece que:

“Art. 28 A base de cálculo do imposto é o valor pactuado no negócio jurídico ou, maior, o valor real atribuído ao imóvel ou direito transmitido, apurado pela Comissão Permanente de Avaliação instituída pela Lei nº 2077 Art. 28 § 10. No caso de imóvel urbano tomar-se-á como parâmetro a Planta de Valores Genéricos utilizada para a apuração do valor venal (base de cálculo do 1PTU).” (...)§ 9º A impugnação do valor fixado como base de cálculo do Imposto será endereçada à repartição municipal que efetuar o cálculo, acompanhada de laudo técnico de avaliação do imóvel ou do direito transmitido.”

Assim, o caso dos autos, se amolda ao Tema 796, in verbis: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".

Diante de tais considerações, tenho que não demonstrado direito líquido e certo a ser resguardado na via mandamental, quanto à não incidência do ITBI no montante que exceder ao valor integralizado.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023